Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA COM PARCELAS INADIMPLIDAS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os juros moratórios devem incidir a partir do montante final constante na planilha de débito apresentada nos autos quando esse documento reunir esse encargo a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, sob pena de ser efetuada uma cobrança em duplicidade.

2. Negou-se provimento ao recurso.